Tribunal: STF
Processo: RHC 232698
Classe: RHC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-22
Data de publicação: 2023-09-22

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE CONCUSSÃO (POR 170 VEZES). ARTIGO 316 DO CÓDIGO PENAL. INOBSERVÂNCIA DO DEVER DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. ALEGADA NULIDADE PROCESSUAL. TEMA NÃO DEBATIDO PELAS INSTÂNCIAS PRECEDENTES. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO ENGENDRADO NOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. 



- Seguimento negado, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF.



    Decisão: Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça no habeas corpus nº 674.596, in verbis:



    “AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS INDEFERIDO LIMINARMENTE. REITERAÇÃO DE PEDIDO. PEDIDO OBJETO DE APRECIAÇÃO DE HC ANTERIORMENTE IMPETRADO. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME. AGRAVO DESPROVIDO. 



    I - Inviável o reexame da alegada ausência de fundamentação do decreto prisional, quando a matéria foi apreciada em habeas corpus anteriormente julgado, oportunidade em que o habeas corpus, não foi conhecido, por se tratar de substitutivo de recurso ordinário, tendo o mérito sido analisado de ofício e não constatada flagrante ilegalidade. 



    II - Configurada a inadmissível reiteração de pedido, o writ não pode prosseguir, nos termos do art. 210, do RISTJ. 



    III - É assente nesta Corte Superior que o agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a r. decisão vergastada pelos próprios fundamentos. Precedentes. Agravo Regimental desprovido”



    Colhe-se dos autos que o paciente, “Juiz de Direito, foi condenado em ação penal que tramitou originariamente no Tribunal de origem às penas de 8 anos e 4 meses de reclusão, no regime inicial fechado, e 30 dias-multa pela prática do crime de concussão, praticado 170 vezes em concurso material”.



    Inconformada, a defesa impetrou habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça, que o indeferiu liminarmente. O agravo regimental interposto foi julgado nos termos da ementa supratranscrita.



    Após julgamentos dos embargos de declaração opostos, sobreveio o presente recurso ordinário, no qual alega constrangimento ilegal consubstanciado na “nulidade decorrente da coação no curso do processo, a qual resultou na condenação do ora recorrente”. 



    Alega que “a condenação lastreou-se basicamente na palavra das supostas vítimas, ouvidas na qualidade de testemunhas de acusação, as quais ameaçaram de morte as demais testemunhas para que corroborassem a história por eles fantasiada.” Arrazoa que o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo “deixou de realizar acareação para sanar dúvidas sobre o ocorrido, ignorando o acontecimento narrado aos prantos pelas testemunhas coagidas durante os atos de instrução e, assim, consolidando em induvidosa ilegalidade e nulidade no processamento do feito”, enfatizando que “a prova oral obtida com violação de normas constitucionais ou legais deve ser desconsiderada, na medida em que, pela ilicitude, constitui-se em nulidade absoluta, que ‘não se cura’, infecta toda a instrução probatória, ‘matando’ o ato processual e contagiando todos os atos subsequentes, e não é alcançada pela preclusão temporal”.



    Ao final, formula pedido nos seguintes termos:



    “Tudo exposto, diante da abundância de argumentos aptos a afastar as razões expressas nos acórdãos proferidos pela Quinta turma do Superior Tribunal de Justiça, confia-se no provimento deste recurso ordinário a fim de que seja declarada a nulidade da Ação Penal a partir do início da instrução processual, com a determinação de renovação de atos; ou caso assim não entendam Vossas Excelências, seja declarada ao menos a nulidade do acórdão condenatório para que o TJSP se manifeste sobre as ameaças perpetradas pelos empresários, de modo a entregar a prestação jurisdicional minimamente adequada ao ora recorrente.” 



    A Procuradoria-Geral da República manifestou-se pelo desprovimento do recurso ordinário em parecer assim ementado:



    “RECURSO ORDINÁRIO. HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. PROVA TESTEMUNHAL. ALEGADA NULIDADE DE PROVAS PRODUZIDAS NA ORIGEM. PEDIDO E CAUSA DE PEDIR IDÊNTICOS ÀQUELES JÁ EXAMINADOS EM IMPETRAÇÃO ANTERIOR. REITERAÇÃO. INADMISSIBILIDADE. NÃO APRECIAÇÃO DA MATÉRIA NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. VEDADO O REEXAME DE FATOS E PROVAS NO WRIT. INDEFERIMENTO DE PROVA. DISCRICIONARIEDADE. SISTEMA DE PERSUASÃO RACIONAL. - Parecer pelo não provimento do recurso ordinário.”



    É o relatório, DECIDO.



    In casu, inexiste situação que permita a concessão da ordem de ofício ante a ausência de teratologia na decisão atacada, flagrante ilegalidade ou abuso de poder. Por oportuno, transcrevo a fundamentação da decisão do Superior Tribunal de Justiça, naquilo que interessa, in verbis: 



    “Para evitar desnecessária tautologia, colaciono os fundamentos da decisão agravada, verbis: 



    "Em consulta ao sistema de banco interno deste Sodalício, verifica-se que a presente impetração é mera reiteração do HC 662.120/SP, impetrado em benefício do mesmo paciente, possuindo a mesma causa de pedir e pedido, o que obsta a análise deste writ, conforme sedimentada jurisprudência deste Sodalício, ainda mais porque naquele mandamus já houve prolação de decisão não conhecendo do habeas corpus, a qual foi impugnada por meio de agravo regimental que será pautado oportunamente. 



    Ademais, ainda que assim não fosse, a tese da impetração consistente na inércia da Corte de origem quanto à suposta coação de testemunhas sequer foi objeto de análise na instância antecedente, porquanto não suscitada a tempo e em modo oportuno, o que reforça ainda a impossibilidade de análise deste writ que, em verdade, constitui verdadeiro abuso do direito de defesa, diante de inúmeras interposições de recursos tanto neste Tribunal como no Pretório Excelso, sem alteração quanto à higidez da condenação pelo delito de concussão que, ressalte-se, já transitou em julgado.” 



    [...]



    No mesmo sentido, colaciono os fundamentos do parecer ministerial de cúpula, que invoco como razões complementares de decidir, verbis (fls. 608-616):



    [...]



    Assim, o presente agravo limitou-se a reprisar as alegações vertidas inicialmente, deixando de refutar, ponto por ponto, os argumentos da decisão agravada, caso em que tem aplicabilidade o disposto no enunciado n. 182 da Súmula desta Corte: "É inviável o agravo do art. 545 do CPC que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão agravada"



    [...]



    Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.”



    Com efeito, verifico que a parte recorrente deixou de se insurgir contra os fundamentos do decisum recorrido, de sorte que não se mostra cognoscível o recurso ordinário que deixa de impugnar, de forma específica, os fundamentos do acórdão recorrido proferido pelo Superior Tribunal de Justiça. Nesse sentido, in verbis:



    “Agravo regimental em recurso ordinário em mandado de segurança. Não conhecimento do recurso ordinário. Falta de impugnação específica da motivação do acórdão recorrido. Ausência de desconstituição pelo agravo regimental do fundamento da decisão agravada ou de apresentação de razão suficiente para ensejar sua reforma. Agravo regimental não provido. 1. Recurso ordinário em mandado de segurança do qual não se conhece, ante a falta de impugnação específica dos fundamentos do acórdão recorrido proferido pelo Superior Tribunal de Justiça. 2. A jurisprudência da Suprema Corte é firme no sentido de que não subsiste o recurso ordinário em mandado de segurança quando ausente ataque específico aos fundamentos da decisão recorrida. Precedentes. 3. O agravante não desconstitui o fundamento da decisão ora agravada nem aduz qualquer razão apta a ensejar sua reforma. 4. Agravo regimental não provido.” (RMS 35.463-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 09/05/2018) 



    Demais disso, constato que a fundamentação do acórdão recorrido reside na inviabilidade da atuação do Superior Tribunal de Justiça, porquanto “a presente impetração é mera reiteração do HC 662.120/SP, impetrado em benefício do mesmo paciente, possuindo a mesma causa de pedir e pedido, o que obsta a análise deste writ”. Ademais, concluiu a Corte Superior que “o presente agravo limitou-se a reprisar as alegações vertidas inicialmente, deixando de refutar, ponto por ponto, os argumentos da decisão agravada, caso em que tem aplicabilidade o disposto no enunciado n. 182 da Súmula desta Corte”.



    Nesse diapasão, impende consignar que o conhecimento desta impetração sem que a instância precedente tenha examinado o mérito do habeas corpus lá impetrado consubstancia, de igual forma, indevida supressão de instância e, por conseguinte, violação das regras constitucionais definidoras da competência dos Tribunais Superiores, valendo conferir os seguintes precedentes desta Corte:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE CONCUSSÃO. ARTIGO 316 DO CÓDIGO PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO. INADMISSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PARA JULGAR HABEAS CORPUS: CRFB/88, ART. 102, I, D E I. HIPÓTESE QUE NÃO SE AMOLDA AO ROL TAXATIVO DE COMPETÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. POSSIBILIDADE DE CONSTRIÇÃO DA LIBERDADE ANTES DO TRÂNSITO EM JULGADO DO PROCESSO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIAS. AUSÊNCIA DE EXAME DE AGRAVO REGIMENTAL NO TRIBUNAL A QUO. ÓBICE AO CONHECIMENTO DO WRIT NESTA CORTE. INOBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. INEXISTÊCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A supressão de instância impede o conhecimento de Habeas Corpus impetrado per saltum, porquanto ausente o exame de mérito perante a Corte Superior. (Precedentes: HC nº 100.595, Segunda Turma, Rel. Min. Ellen Gracie, DJe de 9/3/2011, HC nº 100.616, Segunda Turma, Rel. Min. Joaquim Barbosa, DJe de 14/3/2011, HC nº 103.835, Primeira Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 8/2/2011, HC 98.616, Primeira Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DkJe de 22/02/2011). 2. In casu, o paciente foi condenado à pena de 4 (quatro) anos, 3 (três) meses e 10 (dez) dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, bem como ao pagamento 39 (trinta e nove) dias multa pela prática do crime de concussão, tipificado no artigo 316 do Código Penal. 3. O habeas corpus é inadmissível como substitutivo do recurso cabível, sendo certa ainda a ausência de julgamento do agravo regimental interposto da decisão do Tribunal a quo que indeferiu liminarmente o writ ali impetrado. 4. A competência originária do Supremo Tribunal Federal para conhecer e julgar habeas corpus está definida, exaustivamente, no artigo 102, inciso I, alíneas d e i, da Constituição da República, sendo certo que o paciente não está arrolado em qualquer das hipóteses sujeitas à jurisdição desta Corte. 5. Agravo regimental desprovido.” (HC 137.917-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 19/12/2016)



    “PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO EM SUBSTITUIÇÃO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. POSSIBILIDADE. MÉRITO DO WRIT NÃO EXAMINADO PELO TRIBUNAL A QUO. APRECIAÇÃO PELO STF. INADMISSIBILIDADE. INVIABILIDADE DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. ILEGALIDADE FLAGRANTE. INEXISTÊNCIA. ORDEM DENEGADA. I – Conforme entendimento da Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal não configura óbice ao conhecimento do writ o fato de a sua impetração ser manejada em substituição a recurso extraordinário. II – A inexistência de manifestação do STJ sobre o mérito da impetração impede o exame da matéria por esta Corte, sob pena de incorrer-se em indevida supressão de instância, com evidente extravasamento dos limites de competência descritos no art. 102 da Constituição Federal. III – Rebater os fundamentos do acórdão combatido exigiria o exame aprofundado de provas, impossível em sede de habeas corpus, visto tratar-se de instrumento destinado à proteção de direito líquido e certo, demonstrável de imediato, que não admite dilação probatória. IV – Dada a relevância da questão de fundo, entendo que sequer é o caso de concessão ex officio da ordem, uma vez que se aplica ao caso a jurisprudência da Suprema Corte no sentido de que “a oitiva prévia disposta no art. 118, § 2° da Lei de Execução Penal somente é indispensável na hipótese de regressão definitiva” (RHC 116467/SP, Rel. Min. Teori Zavascki). V – Habeas corpus denegado.” (HC 135.949, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 24/10/2016) 



    Ainda, para divergir do entendimento fixado nas instâncias precedentes seria necessária uma indevida incursão na moldura fática delineada nos autos. Nesse contexto, cumpre ressaltar que o habeas corpus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático probatório engendrado nos autos. Nesse sentido:  



    “AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. IDONEIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO PRIVILEGIADO AFASTADO AO FUNDAMENTO DE DEDICAÇÃO A ATIVIDADE CRIMINOSA. NECESSÁRIO REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. HABEAS CORPUS PARCIALMENTE CONHECIDO E INDEFERIDO. 1. Mostra-se idônea a segregação cautelar fundada na garantia da ordem pública, quando demonstrada a periculosidade social do agente evidenciada pela quantidade, variedade e natureza da droga apreendida. 2. A conduta social, os maus antecedentes, a reincidência, o concurso de agentes, a quantidade de droga apreendida e as circunstâncias da apreensão são elementos aptos a indicar a dedicação a atividade criminosa, fundamento idôneo para afastar a minorante do tráfico privilegiado. 3. É inadmissível, na via estreita do habeas corpus, a qual não comporta dilação probatória, o reexame, com vistas ao acolhimento da tese defensiva – ausência de dedicação a atividades criminosas –, do conjunto fático-probatório produzido nas instâncias ordinárias, notadamente considerada a conclusão de que o “maquinário e aparelhos destinados à fabricação, preparação, produção ou transformação de drogas, apreendidos na residência, evidenciam organização e estrutura da atividade criminosa”. 4. Agravo interno desprovido.” (HC 210.563-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Nunes Marques, DJe de 06/06/2022)  



    “Agravo regimental em habeas corpus. Penal e Processo Penal. Tráfico de drogas. Legitimidade da atuação do relator na forma regimental (RISTF, art. 21, § 1º). Inexistência de afronta ao princípio da colegialidade. Precedentes. Pretenso tráfico privilegiado. Dedicação a atividade criminosa relativa ao tráfico reconhecida pelas instâncias ordinárias. Impossibilidade de se revolver o conjunto fático-probatório para se alcançar conclusão diversa. Precedentes. Regimental não provido.” (HC 211.408-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 26/05/2022)



    Por oportuno, ante a pertinência de suas alegações, transcrevo trecho do parecer elaborado pela Procuradoria-Geral da República:



    “[...] Depreende-se dos autos que as razões de mérito do recurso não foram analisadas pela instância precedente, por se tratar de reiteração de tema que teria sido objeto de exame em anterior impetração, sendo inadmissível a reabertura da controvérsia. Nesse contexto, a análise do presente recurso ordinário caracterizaria indevida supressão de instância. Nesse sentido: [...]



    Ademais, a defesa insurge-se sobre a prova testemunhal produzida nas instâncias ordinárias. A análise do pleito neste ângulo suscita imprescindível revolvimento de material fático-probatório dos autos, incompatível com os estreitos limites de cognição da via do habeas corpus. Nesse sentido: [...]



    Diante do exposto, manifesta-se o Ministério Público Federal pelo não provimento do recurso ordinário interposto.”



    Impende consignar, por fim, que não cabe a rediscussão da matéria perante esta Corte e nesta via processual, porquanto o habeas corpus não é sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Nesse sentido: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DO RECURSO ESPECIAL. COMPETÊNCIA PRECÍPUA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. INVIABILIDADE. 1. Compete constitucionalmente ao Superior Tribunal de Justiça o julgamento do recurso especial, cabendo-lhe, enquanto órgão ad quem, o segundo, e definitivo, juízo de admissibilidade positivo ou negativo quanto a tal recurso de fundamentação vinculada. Salvo hipóteses de flagrante ilegalidade ou abuso de poder, inadmissível o reexame dos pressupostos de admissibilidade do recurso especial pelo Supremo Tribunal Federal. Precedentes. 2. Inadmissível a utilização do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. 3. Agravo regimental conhecido e não provido.” (HC nº 133.648-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 07/06/2016)



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. VIOLAÇÃO DE DIREITO AUTORAL. TRÂNSITO EM JULGADO DA DECISÃO PROFERIDA NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. IMPETRAÇÃO DE HABEAS CORPUS NESTE SUPREMO TRIBUNAL APÓS TRANSCURSO DO PRAZO RECURSAL: IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DE HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. DEFICIÊNCIA DE INSTRUÇÃO DO HABEAS CORPUS. PRECEDENTES. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 1. Trânsito em julgado do acórdão objeto da impetração no Superior Tribunal de Justiça. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de não ser viável a utilização de habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal. 2. Não estando o pedido de habeas corpus instruído, esta deficiência compromete a sua viabilidade, impedindo que sequer se verifique a caracterização, ou não, do constrangimento ilegal. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento.” (HC nº 132.103, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 15/03/2016)



    Ex positis, NEGO SEGUIMENTO ao recurso ordinário, com esteio no artigo 21, § 1º do RISTF. 



    Publique-se. Int..



    Brasília, 22 de setembro de 2023.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente